Tribunal: TJMT
Processo: 1013432-52.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013432-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0003-59 (AGRAVANTE), BLACK SIG PAY LTDA - CNPJ: 06.062.488/0001-68 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS MACHADO DE BEM - CPF: 005.458.199-03 (AGRAVADO), ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 19.468.242/0001-32 (AGRAVADO), PAYTIME FINTECH LTDA - CNPJ: 40.073.909/0001-94 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):

BLACK SIG PAY LTDA e Outros

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – RETENÇÃO DE VALORES – BLOQUEIO DE MAQUINETAS DE CARTÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E
DO
PERIGO DE DANO –
CARÁTER SATISFATIVO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
E DO EFETIVO CONTRADITÓRIO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO

Ausente a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos indispensáveis
à
concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Inteligência
do art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
.

Para justificar o deferimento da tutela antecipada
inaudita altera parte
, é imprescindível a apresentação de provas suficientes que demonstrem o risco de dano e a probabilidade do direito, o que não foi suficientemente demonstrado pela agravante
, além de
evidenciar perigo de dano inverso
aos requeridos
, uma vez que também ausente o contraditório e a dilação probatória necessária
perante
o caráter satisfativo do provimento judicial pleiteado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

interposto

por
VERDE TRANSPORTES LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (I
D
.
154889765
–
autos de origem
PJE Nº
1017849-22.2024.8.11.0041
) pelo Juízo
da
2ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
a Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,

na T
utela
C
autelar
Antecedente
de
R
estituição de
D inheiro I naudita A ltera P arte
movida em desfavor de
BLACK SIG PAY e outros
,

in
deferiu
o pedido de tutela
antecipada
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Compulsando os autos
verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real
.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição.

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto,
indefiro a tutela urgência
.

De outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC
, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando
inócua
a designação de audiência de mediação.

Assim, cite-se para responder, constando às advertências legais.

[...]

[
Grifos
nossos]

A agravante
, em sua minuta recursal (ID
214922691
), apresenta as seguintes questões
fático-jurídicas:

Retenção
ilegal
de valores e bloqueio
indevido
das maquinetas de cartão

Preparo recursal efetivado, nos termos da certidão de ID
215807176.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão interlocutória de ID
215698182
proferida por este Relator.

Considerando que as agravadas ainda não foram citadas na ação originária, não
foram efetivadas suas intimações
para responder ao recurso.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
30840566
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VERDE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO(S):

BLACK SIG PAY LTDA e Outros

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, na Tutela Cautelar Antecedente de Restituição de Dinheiro Inaudita Altera Parte movida em desfavor de BLACK SIG PAY e outros, indeferiu o pedido de tutela antecipada
que pretendia
:

A declaração da nulidade e ilegalidade do cancelamento unilateral da conta corrente das agravantes
;

A imediata restituição integral dos
valores retidos pela pessoa jurídica ZOOP e pela BLACKSIG, no valor total de 91.214,40 (noventa e um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos)
;

O encaminhamento de ofício ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
;

A expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que instaure o devido procedimento administrativo a fim de apurar a prática ilícita perpetrada pel
as requeridas.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela
recorrente.

1.
Retenção ilegal de valores e bloqueio indevido das maquinetas de cartão

A agravante sustenta que
,

de maneira injustificada e inesperada, em
28.03.2024 a conta corrente foi encerrada de forma unilateral pela requerida ZOOP, com retenção integral de todo o saldo existente na conta corrente da empresa
.

Alega que
,
m
esmo após 20 (vinte) dias do ocorrido, com abertura de diversas reclamações, protocolos no BACEN, boletim de ocorrência, o problema não foi resolvido e as
a
utoras, ora
a
gravantes, tiveram a integralidade das suas operações paralisadas por falta de dinheiro
.

Sustenta que
houve, também, o bloqueio das maquinetas de cartão em 10.04.24,
incorrendo na retenção de
R$ 23.362,94 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
, referente a
o faturamento líquido das referidas maquinetas
.

Assevera que
,
n
o ato do cancelamento da conta corrente, as
a
gravantes possuíam um saldo de R$ 64.354,46 (sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), e, mesmo existente o dinheiro na conta, esse não estava disponível para transferência em razão do bloqueio
.

Argumenta que
,
em 08.04.2024 foi recebida na conta bloqueada uma transferência bancária via PIX no valor de R$ 3.500,00. Logo, s
omados
,
todos os valores perfazem o
total

de
R$ 91.214,40 (noventa e um mil, duzentos e quatorze reais e quarenta centavos), o qual se encontra indevidamente apropriado pelas
a
gravadas
.

Pois
bem. Não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que
, ao caso em exame,
para justificar o deferimento do pleito
de obtenção da tutela
antecipada, inaudita altera parte, pugnada pela agravante
, é imprescindível que demonstre a existência
,
cumulativa
, da probabilidade do direito e do
perigo de dano,
bem como da ausência do
perigo de
dano
inverso, nos termos do art.
300 do C
ódigo de Processo Civil
.

Na hipótese, a
agravante sustenta
o argumento de que o
perigo de dano se concretiza em virtude do fato d
as

recorrentes
se encontra
rem
com a atividade comercial paralisada
em razão
do capital de giro da empresa
retido
junto às
requeridas
, por ato ilegal
e arbitrário
.

Ainda, sustentam que a
urgência ou
periculum in mora

se
caracteriza

na medida em que as
a
gravantes estão sem dinheiro até mesmo para cumprimento das obrigações básicas de funcionamento, como aquisição de água para os

funcionários e com aplicação de multas pela ANTT, em razão da paralisação das atividades
.

Pelo que se extrai dos autos, verifico que as agravantes trouxeram como fonte probatórios os seguintes documentos: Comprovante de Transferência via
Pix
(ID.
154416027
e
154416034
dos autos de origem), Extratos de Faturamento (ID.
154416029
dos autos de origem), relação de maquinetas (ID.
154416032
dos autos de origem), Prints da Plataforma com informações da conta (ID.
154416038
,
154416040
e
154417199
dos autos de origem), histórico de e-mails e tratativas diversas (ID.
154417203
,
154417842
,
154417848
e
154417858
dos autos de origem).

Malgrado os fortes argumentos atinentes a probabilidade do direito, em atenção
ao expendido na exordial
e
ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual
, entendo que não restou suficientemente demonstrado o alegado risco de dano
e probabilidade do direito
, sobretudo pela ausência de provas quanto
à

paralisação das atividades
das agravantes.

De igual modo, inexiste qualquer informação quanto
à
impossibilidade das agravantes se utilizarem de outras maquinetas e outras contas bancárias a fim de dar seguimento na operação comercial, sendo temário acreditar que as
recorrentes
tiveram suas contas indevidamente canceladas em 28.03.2024, e se encontram inoperantes desde
09.04.2024
,
pois
ingressaram com a ação somente em 02.05.2024, porquanto não
se vislumbra
prejuízo imediato em aguardar o julgamento de mérito do presente recurso.

Há, portanto, que se aguarda
r
o contraditório efetivo e a devida instrução probatóri
a
, inclusive pelo caráter evidentemente satisfativo d
o pedido,
pois ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO E

PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, apesar dos Agravantes sustentarem o contrário, tem-se que não ficou demonstrada a ilegalidade dos encargos durante o período da normalidade contratual, não havendo falar em descaracterização da mora, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Do mesmo modo, não ficou evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; ao contrário, no caso, o perigo é inverso, pois impedirá o Agravado de obter a propriedade fiduciária do bem que, inclusive, já foi declarado como não essencial à continuidade das atividades empresariais dos Recorrentes, conforme se vê nos autos do RAI 1013247-87.2019.8.11.0000.

(N.U 1020223-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2020,
Publicado
no DJE 09/11/2020)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE IMEDIATA RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – INDEFERIMENTO – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o caráter satisfativo do provimento jurisdicional que se pretende antecipado, deve ser diferido para a sentença, máxime porque não configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, com a
oportunização
do contraditório
.

(N.U 1017548-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023,
Publicado
no DJE 17/02/2023)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024